Tribunal: TJMT
Processo: 1032875-94.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032875-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA RANDO - CPF: 411.606.901-97 (APELADO), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXCESSIVO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica visando à reforma da sentença que declarou inexigíveis as faturas referentes aos meses de junho e setembro de 2023 e que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de cobrança considerada abusiva.

A parte autora, consumidora final do serviço, sustentou que os valores das faturas destoam do padrão habitual de consumo, sem comprovação técnica da legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as faturas de energia elétrica dos meses de junho e setembro de 2023, ante a ausência de comprovação técnica da regularidade do consumo; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) deve ser mantido ou reduzido, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a consumidora destinatária final do serviço.

4.

A concessionária não apresentou laudo técnico, perícia, nem seguiu os procedimentos exigidos pelo art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), realização de avaliação técnica certificada e comunicação prévia à consumidora.

5.

As telas sistêmicas unilaterais juntadas aos autos não possuem força probatória suficiente para legitimar a cobrança de consumo elevado, tampouco foi comprovada a impossibilidade de leitura dos medidores nos meses anteriores.

6.

Em razão da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, sendo da concessionária o dever de comprovar a licitude da cobrança.

7.

Diante da ausência de prova técnica da regularidade da medição, é devido o refaturamento das faturas impugnadas pela média dos 12 meses anteriores, excluídos os meses sem medição (janeiro a maio de 2023).

8.

O protesto indevido do nome da consumidora constitui ato ilícito gerador de dano moral, passível de indenização.

9.

Contudo, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 8.000,00) revela-se desproporcional diante da curta duração do protesto e da ausência de agravantes, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por suposto acúmulo de consumo é inexigível sem comprovação técnica adequada, cabendo à concessionária demonstrar a legitimidade do débito nos termos do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, incumbindo à concessionária comprovar a correção da cobrança.

3.

O protesto indevido de fatura não comprovadamente devida configura dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade à luz das circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1032875-94.2023.8.11.0041, ajuizada por
MARCIA APARECIDA RANDO
em desfavor da Empresa apelante.

A sentença recorrida assim consignou em seu dispositivo:

(...). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para confirmar a decisão de Id. 128147065 e Id. 152579866, e declarar a inexistência do débito cobrado na fatura referente ao mês de junho/2023, no valor de R$ 4.929,63, bem como de setembro/2023, no valor de R$ 2.328,66.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. (...). – sic – id. 248984690.

A Apelante afirma que, na origem, a Autora ajuizou a demanda alegando que houve superfaturamento na sua fatura de consumo de sua residência referente aos meses de junho/23 e setembro/23, as quais não condizem com sua média de consumo.

Alega que verificando os sistemas da Empresa recorrente, verificou-se a regularidade das faturas questionas e a inexistência de falha no medidor de energia.

Aponta que as faturas questionadas refletem o consumo real da unidade consumidora da parte Requerente, tendo havido, nos meses anteriores (janeiro a maio de 2023), faturamento mínimo em decorrência de erro de leitura, o que resultou em acúmulo de consumo lançado nas faturas de junho e setembro de 2023.

Destaca que a Apelada omitiu do juízo que nos meses anteriores aos questionados pagou uma quantia ínfima, que não condiz com sua realidade de consumo, em razão do erro de leitura.

A unidade consumidora da Autora tem perfil de consumo chegando a adimplir mais de R$ 1.000,00 (mil reais) em várias faturas anteriores, de modo que tendo ela pago a taxa mínima durante 05 (cinco) meses, é natural que a primeira fatura lida corretamente seja maior, pelo acúmulo de consumo dos meses anteriores.

Aduz que o consumo da Requerente no período foi devidamente comprovado pela medição que se encontra em perfeito estado de funcionamento e que foi testada pela Apelante, sendo que a Recorrente apenas cobrou da Apelada o valor da energia efetivamente consumida.

Pontua que não estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova no caso, pois não há demonstração de elevação nos valores cobrados e indícios de irregularidade no sistema de medição da unidade consumidora.

Argumenta que a cobrança realizada constitui exercício regular de direito, não havendo que se falar em dano moral, uma vez que não houve suspensão do fornecimento nem inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, tratando-se no máximo de mero aborrecimento cotidiano que não enseja danos morais indenizáveis.

Defende que o valor do
quantum
indenizatório arbitrado em primeiro grau (R$ 8.000,00) é desproporcional e, na hipótese de manutenção do dever de indenizar, pugna que sejam minorados ao valor não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia que os danos morais sejam minorados para um valor mais adequado e proporcional.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reforma da sentença quanto à inexigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de junho e setembro de 2023, bem como ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Autora/Apelada é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor cabe à Ré/Apelante.

A Autora/Recorrida sustentou na origem que recebeu a cobrança da fatura de energia elétrica relativa ao mês de junho/2023 em valor exorbitante (R$ 4.929,63) e que, em tese, destoa de sua medida de consumo.

Apontou todo um contexto de que já havia proposta ação anterior que foi julgada procedente também questionando cobranças exorbitantes cobradas pela Requerida.

Posteriormente, requereu a inclusão da fatura relativa ao mês de setembro/2023 no objeto da ação (id. 248984679), eis que também teria sido cobrada em valor abusivo (R$ 2.328,66).

Por sua vez, a Apelante defende a regularidade cobrança, defendendo que adotou o procedimento adequado ao caso da Recorrida, pois nos meses anteriores aos contestados (janeiro a maio de 2023) houve o faturamento mínimo em decorrência de erro de leitura, o que resultou em acúmulo de consumo lançado nas faturas de junho e setembro de 2023.

Em que pese às alegações da Apelante, verifica-se do conjunto probatório que esta não apresentou prova técnica hábil a comprovar o correto funcionamento do medidor e nem solicitou perícia técnica, o que ensejou o julgamento antecipado da lide.

O que se observa dos documentos acostados na Contestação (id. 248984671), é que a Recorrente juntou meras telas sistêmicas e unilaterais, as quais não se revestem de relevância probatória suficiente para legitimar a cobrança nos meses discutidos (junho e setembro/2023).

A Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos e analisando os documentos que instruíram a contestação, constata-se que a concessionária Apelante não observou as exigências previstas no artigo 129 da mencionada resolução, posto que não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção, laudo técnico pericial emitido por órgão competente, tampouco prova de que comunicou a consumidora.

Nesse contexto, incumbia à Concessionária apelante comprovar a (ir)regularidade do medidor ou mesmo o alegado erro de leitura, como por exemplo, um laudo de verificação realizado por pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, com certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, consoante prevê o §6º, do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Diante disso, considerando a hipossuficiência da consumidora, que se encontra em desvantagem tanto econômica quanto técnica, era obrigação de a Apelante comprovar o elevado consumo faturado, conforme prevê o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que não foi devidamente comprovado.

Ademais, o acúmulo de consumo referente ao período, decorrente da impossibilidade de aferição da leitura real nos meses correspondentes, seja por qualquer fator que tenha obstado a realização do procedimento, que, por sua natureza deve ocorrer mensalmente, não pode ser atribuído à Consumidora, uma vez que inexiste comprovação de que tenha concorrido para a inviabilidade da leitura do medidor.

Dessa forma, não tendo à concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível, devendo a sentença ser mantida quanto a este ponto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO
CONSUMO
NORMAL DA UNIDADE –
ACÚMULO
DE
CONSUMO
NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não tendo a concessionária de
energia
se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível, devendo ser realizado o refaturamento do
consumo
do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.
(...). (N.U 1024364-98.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA INDEVIDA DE
ENERGIA
ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO MESMO APÓS DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de
consumo
, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.
4. A concessionária não se desincumbe do ônus de provar a regularidade da cobrança, pois não requer perícia técnica nem apresenta prova idônea do funcionamento do medidor, inviabilizando a caracterização de
acúmulo
legítimo de
consumo
. 5. O espelho de tela de sistema apresentado unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para demonstrar a existência do débito.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A cobrança por suposto
acúmulo
de
consumo
não pode subsistir sem a devida comprovação técnica da regularidade do medidor, sob pena de violação ao direito do consumidor.
(...). 3. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a análise concreta do caso. (N.U 1032143-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025). (Destaquei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FATURAS EXCESSIVAS.
ACÚMULO
DE
CONSUMO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3. A concessionária de
energia
elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas.
5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados.
(...). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças. 2. A suspensão indevida do fornecimento de
energia
caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais." (...). (N.U 1039096-16.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE
CONSUMO
– REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de
energia
, acima do
consumo
médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar
acúmulo
de
energia
.
(N.U 1012476-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO. CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir A relação entre as partes é regida pelas normas de proteção do consumidor, sendo a concessionária responsável objetivamente por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º, da CF/1988.
A concessionária não comprovou, nos autos, a regularidade do
consumo
faturado, tampouco a realização de vistoria técnica ou a existência de laudo com certificação ABNT para validar a cobrança acima da média. A ausência de leitura regular nos meses anteriores e o posterior faturamento acentuado, sem a devida apuração técnica e presencial imediata, torna indevida a cobrança, devendo prevalecer o critério de média conforme Resolução ANEEL n.
414
/2010.

Verificada a falha na prestação do serviço e a ausência de demonstração probatória da legitimidade do débito, é correta a sentença que reconhece a inexigibilidade da cobrança e determina sua reemissão com base na média histórica.
(...). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:
"1. É inválido o faturamento de
consumo
de energia elétrica baseado em
acúmulo
de leitura não realizada, quando ausente laudo técnico que comprove a regularidade da medição. 2. A concessionária tem o dever de observar os critérios normativos da ANEEL e demonstrar tecnicamente a legitimidade da cobrança, sob pena de responsabilização objetiva por falha na prestação do serviço."
(N.U 0000233-97.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025). (Destaquei).

Não obstante, visando evitar enriquecimento ilícito da parte Recorrida, mostra-se adequado o refaturamento das faturas questionadas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses, excluindo-se aquelas em que não houve a medição correta (janeiro a maio de 2023), cabendo à alteração da sentença nesse ponto.

No que concerne aos danos morais
, ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

A Requerente comprovou que houve o protesto do seu nome (id. 248984187 e id. 248984663), circunstância que supera o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

Todavia o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 8.000,00) não está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merecendo reparo.

Atentando-se ao conjunto probatório, especialmente a ausência de comprovação de outros danos extrapatrimoniais, e também pontuando que o referido protesto durou cerca de 2 (dois) meses, entendo que a indenização deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso reformando a sentença
de primeiro grau para: a)
determinar
que

as

faturas de energia elétrica dos meses de junho e setembro de 2023 sejam apuradas pela média do consumo dos 12 (doze) últimos meses (desconsiderando aquelas em que a medição não foi realizada corretamente), e b)
minorar
a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando que a Autora/Apelada se sagrou vencedora na maior parte de seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo que
mantenho
a sucumbência conforme fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025